Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-93.2020.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Parte que pretende a inexigibilidade do débito superior à média do seu consumo. Ré que não trouxe nenhum elemento aos autos apto a comprovar a regularidade da cobrança. Ônus da prova que competia exclusivamente à fornecedora, que dele não se desincumbiu a contento. Débito inexigível. Imóvel que se encontrava desocupado no referido período. Res.-ANEEL no

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Parte que pretende a inexigibilidade do débito superior à média do seu consumo. Ré que não trouxe nenhum elemento aos autos apto a comprovar a regularidade da cobrança. Ônus da prova que competia exclusivamente à fornecedora, que dele não se desincumbiu a contento. Débito inexigível. Imóvel que se encontrava desocupado no referido período. Res.-ANEEL no 414/10 que fixa critérios de impossível compreensão, a afrontar o art. 6o, III, do CDC. Precedentes desta Câmara. Sucumbência mantida. Recurso desprovido.